Tribunal: TCU
Processo: 024.019/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria em virtuda edição da Lei 9.624/1998.e da incorporação de funções comissionadas após

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido do pedido de reexame interposto pela ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS - TRT-4 Adriana Stangler contra o Acórdão 11294/2021-TCU-Primeira Câmara (Relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude da incorporação de função comissionada após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.